Tribunal: TJDFT
Processo: 0727738-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727738-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ADIRSON VASCONCELOS AGRAVADO: CASSIUS FERREIRA MORAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ADIRSON VASCONCELOS contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (id. 100299980)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença no 0720831-24.2021.8.07.0001 promovido por CASSIUS FERREIRA MORAES, rejeitou impugnação fundada em alegação de incompetência. Em suas razões recursais (id. 28590704), o executado/agravante defende a legitimidade e o cabimento de sua irresignação, questionando a advertência do Juízo singular no sentido de que a apresentação de novas alegações sabidamente destituídas de fundamento jurídico poderiam ensejar o reconhecimento de litigância de má-fé. Tece arrazoado argumentando que “(...) O manejo da IMPUGNAÇÃO, com efeito, é parte da linha de montagem processual, podendo, em razão da dialeticidade, concordar ou discordar disto ou daquilo, posto que o Direito, não sendo Matemática, compreende múltiplas interpretações do mesmo texto (...)” (p. 4). Reitera considerações de igual teor e ao final, sem maiores argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso “(...) tendo em vista a relevância dos fundamentos apresentados pelo AGRAVANTE e do perigo de dano a ser arcado por si, caso Vossa Excelência permita o prosseguimento da presente execução (...)” (p. 5). No mérito, pugna pelo provimento de seu recurso para que os argumentos aviados em sua impugnação possam ser acolhidos. Preparo (id. 28590706 e id. 28590707). Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, pretende a parte agravante obter a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar o andamento do processo originário, impedindo a realização de atos constritivos até que o Tribunal possa apreciar a alegação de incompetência aviada em sede impugnação ao cumprimento de sentença. Confira-se, por oportuno, o tero do decisum recorrido (id. 100299980): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença em relação a honorários advocatícios de CASSIUS FERREIRA MORAES em desfavor de CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ADIRSON VASCONCELOS. O executado alegou a inexequibilidade do crédito pelo juízo ser incompetente (ID 98374376). O exequente apresentou resposta (ID 99405885). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 516, inciso II do CPC, compete ao juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição o processamento do pedido de cumprimento de sentença, razão pela qual não há que se falar em incompetência desse juízo que realizou o julgamento do processo. Rejeito a impugnação por inexistir qualquer causa de incompetência. Advirto, ainda, o executado de se abster de apresentar alegações sabidamente destituídas de fundamento jurídico, sob pena de litigância de má-fé. À Secretaria para certificar a preclusão quanto ao pagamento voluntário e promover conforme determinando na decisão de ID 97373894.” A partir de um juízo de cognição sumário, próprio deste momento processual, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado não estão preenchidos. De fato, a narrativa deduzida no presente recurso não indica qualquer circunstância concreta da qual possa decorrer perigo de dano, senão o prosseguimento ordinário do feito executivo que, nesse estágio de cognição, não apresenta qualquer indício de irregularidade. A impugnação apresentada na origem, como bem destacou o magistrado singular, limita-se a defender a inexigibilidade do título com base em argumentação genérica de incompetência do Juízo que atuou no feito durante a fase de conhecimento. Desse modo, ao menos nesse momento, entendo que a probabilidade de provimento do recurso não se faz evidente, de modo que o deferimento da medida liminar perseguida se revela inviável. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora